Tribunal: CARF
Processo: 11080.729604/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729604/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.923 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
TRAVELLEX BANCO DE CÂMBIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/07.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fl. 02), formalizada
em 02/08/2018, na qual se exige multa por compensação não homologada, no valor de
R$ 72.176,08, com fundamento no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações posteriores.
A cobrança decorre dos fatos apurados nos autos do processo de compensação
no 16327.901977/2015-98, onde a DEINF/SP, em 02 de junho de 2015, proferiu
Despacho Decisório, onde decidiu NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas,
no valor total de R$ 144.352,15, sendo esta a base de cálculo da multa, sobre a qual
incidiu o percentual de 50% previsto em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729604/2018-42
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.923 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729604/2018-42

A interessada foi cientificada do lançamento em 05/11/2018 (fl. 06),
apresentando, em 04/12/2018, a impugnação de fls. 09/11, onde alega, em apertada
síntese, que:
- em sede de preliminar defende a necessidade de sobrestamento do julgamento
presente processo, bem como de sua exigibilidade, nos termos do § 18 do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, até que seja definitivamente julgada a manifestação de
inconformidade apresentada no processo 16327.901977/2015-98;
- no mérito sustenta que a autuação deve ser cancelada por dois motivos;
- o primeiro motivo diz respeito ao fato de que somando-se a multa já
formalizada nos autos do processo 16327.901977/2015-98, com aquela constante do
presente lançamento, se configurará o bis in idem, na medida que ambas as multas
incidem sobre a mesma base de cálculo – o valor do débito “indevidamente
compensado”;
- a segunda razão pela qual o débito deve ser cancelado está ligada a ofensa
direta ao direito de petição, que acaba sendo prejudicado pela cobrança de uma
punição exorbitante e desproporcional, consistente na aplicação da multa de 50%
sobre o valor do débito que se pretendeu compensar, que somente deveria ser aplicada
nos casos em que fosse comprovada a má-fé na utilização de créditos, o que não é o
seu caso;
- a multa de 50% é ilegítima e arbitrária.
Elucido ainda que, na sessão de 22 de julho de 2020, esta Turma proferiu o
acórdão 12-118.505, por meio do qual se deu provimento parcial à manifestação de
inconformidade, nos autos do citado processo 16327.901977/2015-98, para reconhecer
um direito creditório no valor de R$ 41.849,14.
Destaco que, na mesma data, o presente julgamento foi convertido em
diligência, nos termos da Resolução no 12-001.432 (fls. 26/28), para que a Unidade
Competente:
a) tomasse as providências determinadas pelo Acórdão n°12-118.805 e
informasse eventual saldo remanescente relativo aos débitos declarados nos
PER/DCOMP nos 18552.75498.150813.1.3.02-.0545 e 23763.74932.110913.1.3.02-
0719, bem como juntasse extrato do processo de cobrança correspondente, após o
processamento das compensações;
b) cientificasse a interessada do inteiro teor das provas ou fatos que, em
decorrência da diligência ora determinada, viessem ser trazidos aos autos,
concedendo-lhe, expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar
novas razões de defesa ou provas, relativamente à matéria complementada;
c) Retornasse em seguida os autos à DRJ RJ para que este órgão desse
prosseguimento ao julgamento administrativo.
Em resposta à Resolução, a Divisão de Gestão do Crédito Tributário – DIRAT,
da DEINF/SP, efetivou a compensação com base no crédito reconhecido pelo Acórdão
DRJ RJ 12-118.505 e, em 10/12/2020, juntou aos autos a Informação no 478/2020 (fls.
33/34), da qual destacamos o seguinte trecho:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.923 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729604/2018-42

Esclareço ainda que a interessada foi cientificada do resultado da diligência e
dos documentos anexados aos autos em 14/12/2020 (fl. 37), não havendo aditado
novas razões de defesa, conforme informação de fls. 38:

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/07, conforme acórdão n.
107-007.317, de 15 de abril de 2021 (e-fls. 39).
Irresignado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 57, cujos
fundamentos são reproduzidos a seguir, em apertada síntese.
Como preliminares alega:
- a necessidade de reconhecimento da vinculação ao processo administrativo no.
16327.7901977/2015-98 por relação de decorrência: art. 9o, §1o, do Decreto no. 70.235/72;
- a nulidade material do Auto de Infração em razão do erro na apuração da base de
cálculo da multa isolada lançada;
- o transcurso do prazo legal para a exigência da multa isolada;
No mérito, argui:
- a inaplicabilidade de penalidade sobre fato sub judice;
- a inaplicabilidade da multa instituída pela Medida Provisória no. 656/2014,
consoante os princípios da legalidade e da irretroatividade;
- a impossibilidade de cobrança conjunta da multa isolada com a multa de mora;
- a alteração do critério jurídico: a violação ao artigo 146 do Código Tributário
Nacional;
- que a multa isolada ora exigida fere a boa fé e o direito de petição da Recorrente;
- a necessária aplicação da interpretação mais favorável ao contribuinte em caso
de empate quando do julgamento do presente Recurso Voluntário;
- a cessação da fluência dos juros de mora após o transcurso do prazo de 360 dias.
Ao final, requer o integral provimento do presente Recurso Voluntário,
cancelando-se, por conseguinte, a Notificação de Lançamento, ou, alternativamente, o
acolhimento dos argumentos subsidiários.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações relativas às decisões
proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus procuradores, bem como sejam enviadas
cópias à Impugnante, no endereço constante dos autos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.923 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729604/2018-42

I – do Requerimento do Recorrente para intimação do resultado do
julgamento na pessoa do seu Advogado
O Recorrente requer a intimação do resultado do julgamento na pessoa do seu
advogado.
Segundo o art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo
administrativo fiscal - a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo. Veja-se o
dispositivo em comento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não ao advogado indicado por aquele.
Assim, não prospera o requerimento do Recorrente para que as intimações sejam
feitas em nome do procurador.

II – Da Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.923 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729604/2018-42

de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

III - Mérito
Como dito no preâmbulo, trata o presente processo de Notificação de Lançamento
formalizada em 02/08/2018, na qual era exigida multa por compensação não homologada no
valor de R$ 72.176,08.
Conforme se constata da decisão recorrida, os débitos não compensados foram
reduzidos de R$ 144.352,15 (fls. 02/03) para R$ 100.335,24, motivo por que a base de cálculo
da multa isolada exigida por compensação não homologada ficou reduzida ao montante de R$
50.167,62.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.923 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729604/2018-42

Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Diante desta conclusão favorável ao Recorrente, resta prejudicada a análise dos
demais argumentos apresentados no recurso.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 187
DF CARF MF
Original